Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-16.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário, julgada improcedente. Irresignação do Autor. Argumentos, em essência, idênticos aos da petição inicial. Princípio da dialeticidade recursal não observado. Inobservância do que consta no inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Apelação não conhecida. Honorários majorados.